Tribunal: TJES
Processo: 5032905-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032905-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: WAGNER LUIS BOTECCHIA PASSAMANI e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e pelo DER/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de transferência de pontuação de auto de infração de trânsito (AIT nº RV01280093) para a real condutora, com o consequente cancelamento de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva em demanda que visa a retificação de prontuário e cancelamento de penalidade por ele operacionalizada; e (ii) saber se a preclusão do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB impede a indicação do real condutor pela via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O DETRAN/ES detém legitimidade passiva ad causam, uma vez que é o órgão responsável pela gestão do prontuário dos condutores e pela aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir. 4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo do art. 257, § 7º, do CTB é meramente administrativo, não afastando o direito de o proprietário do veículo comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração (verdade real). 5. No caso concreto, restou devidamente comprovada a impossibilidade de o primeiro recorrido ser o condutor no momento da infração, em razão de escala profissional em município diverso, corroborada por termo de confissão da real infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Condenação das recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico auferido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento:
“1. O prazo para indicação do condutor infrator previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa, sendo possível a identificação do real infrator pela via judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, PUIL nº 1.816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.03.2022.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
Os autores, Wagner Luis Botecchia Passamani e Marisa Cardoso Stofel Passamani, ajuizaram ação de obrigação de fazer em face do DETRAN/ES e do DER/ES. Alegam que o primeiro autor figura como proprietário de veículo ao qual foi atribuída a infração de trânsito objeto do auto RV01280093. Sustentam que a infração foi cometida pela segunda autora (esposa), que assumiu formalmente a responsabilidade, e que o primeiro autor, médico anestesiologista, estava em exercício profissional em município diverso no momento da autuação. Pleiteiam a transferência da pontuação para a real condutora e o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada ao seu tempo deferida e determino aos requeridos que promovam a exclusão da pontuação relativa ao AIT nº RV01280093 atribuída a Requerente, dando-se efetividade a indicação realizada com todos os seus efeitos, incluindo o cancelamento do processo administrativo de suspensão de CNH, conforme documentos acostados aos procedimentos administrativos dele constantes, e via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3. Das Razões Recursais:
As autarquias recorrentes interpuseram recurso conjunto arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, sustentando que a responsabilidade pela transferência de pontos é do órgão autuador (DER/ES). No mérito, defendem a natureza preclusiva do prazo para indicação do condutor previsto no art. 257, §7º do CTB, afirmando que a indicação judicial extemporânea gera impunidade e viola o princípio da legalidade. Argumentam, ainda, a necessidade de adequação ao entendimento do STJ sobre responsabilidade solidária (art. 134 do CTB) e a insuficiência de provas baseadas apenas em declarações de parentes.

VOTO

4
. A controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor em juízo após o esgotamento do prazo administrativo.

5
. Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (PUIL n. 1.816/SP), o prazo previsto no art. 257, §7º do CTB possui natureza meramente administrativa. A preclusão ocorrida na esfera administrativa não impede a discussão da responsabilidade pela infração na via judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da verdade material.

6.
No caso concreto, o conjunto probatório é robusto. Além do termo de confissão e responsabilidade firmado pela segunda recorrida, os autos contam com prova documental (declaração do Hospital Meridional) que atesta que o primeiro recorrido, médico, estava em plantão em município distinto daquele onde ocorreu a infração no exato momento da autuação.

7.
A alegação recursal de que a indicação judicial gera impunidade não subsiste, visto que a transferência da pontuação para a real infratora garante que a penalidade recaia sobre quem efetivamente praticou o ato. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso, alinhando-se aos entendimentos dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO.

8
. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9.
Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)